Tribunal: TJSP
Processo: 1502004-04.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. Subtração de aparelho celular no interior de uma clínica médica, tendo o réu entrado em luta corporal com a vítima para garantir a impunidade do crime. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima, por testemunha presencial e pelos

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. Subtração de aparelho celular no interior de uma clínica médica, tendo o réu entrado em luta corporal com a vítima para garantir a impunidade do crime. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima, por testemunha presencial e pelos guardas municipais responsáveis pelo flagrante, com reconhecimento pessoal em juízo. Condenação mantida. Reprimendas redimensionadas. A equivocada valoração negativa dos antecedentes ocasiona a modificação da dosimetria da pena. Condenação que configura a circunstância agravante da reincidência utilizada indevidamente na primeira etapa da dosimetria, ocasionando aumento desproporcional na reprimenda. Regime inicial fechado mantido. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000533745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502004-04.2019.8.26.0540, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
JHOJAN MACLEIK DELGADO ACEVEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para readequar as penas de
JHOJAN MACLEIK DELGADO ACEVEDO, qualificado nos autos, em 5 (cinco) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 157,
§ 1o, do Código Penal; vencido o relator sorteado, que o fazia em menor extensão, de
conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, vencido e LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no:28742
Apelação Criminal no: 1502004-04.2019.8.26.0540
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Jhojan Mackeik Desgado Acevedo
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. Subtração de aparelho
celular no interior de uma clínica médica, tendo o réu entrado
em luta corporal com a vítima para garantir a impunidade do
crime. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e
materialidade comprovadas. Acervo probatório documental
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados
pela vítima, por testemunha presencial e pelos guardas
municipais responsáveis pelo flagrante, com reconhecimento
pessoal
em
juízo.
Condenação
mantida.
Reprimendas
redimensionadas. A equivocada valoração negativa dos
antecedentes ocasiona a modificação da dosimetria da pena.
Condenação que configura a circunstância agravante da
reincidência utilizada indevidamente na primeira etapa da
dosimetria,
ocasionando
aumento
desproporcional
na
reprimenda. Regime inicial fechado mantido. RECURSO
DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Pela sentença de fls. 230/235, proferida em 18 de
março de 2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Pedro Corrêa Liao, da 2a
Vara Criminal da Comarca de São Caetano do Sul, JHOJAN MACKEIK
DESGADO ACEVEDO foi condenado como incurso no art. 157, § 1o, do
Código Penal, às penas de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 15 dias-multa, calculados no piso legal.
Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação,
discorrendo, em síntese, sobre a necessidade de desclassificação de sua
conduta para o delito de furto simples (fls. 259/277).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi contrarrazoado (fls. 281/283) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento
ao apelo defensivo (fls. 292/298).
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 9 de outubro de
2019, por volta de 15h38, na Rua Manoel Coelho, no 346, na cidade de São
Caetano do Sul, o réu, previamente ajustado e com identidade de desígnios
com indivíduo não identificado, subtraiu para si um aparelho celular da
marca Samsung, cor preta, avaliado em R$ 1.000,00, pertencente à vítima
Ana Carolina (nome social Bernardo), contra quem empregou violência
logo após a subtração do bem, com o fim de assegurar a detenção deste e a
impunidade do delito.
A materialidade delitiva restou comprovada por meio
do auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/5), auto
de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 6/7), auto de
reconhecimento de objeto (fl. 8), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 9),
boletins médicos das lesões causadas na vítima (fls. 36/38), laudo pericial
de exame de lesão corporal no corpo da vítima (fl. 120), laudo pericial de
constatação do aparelho celular (fl. 145) e do conteúdo da prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzida nos autos, consoante se extrai das mídias audiovisuais insertas
aos autos digitais.
Em juízo, a vítima confirmou os fatos descritos na
denúncia. Trabalhava em uma clínica de fonoaudiologia na companhia da
testemunha Denise quando o acusado entrou no local e disse que precisava
usar o banheiro. Um outro indivíduo, provavelmente um comparsa do réu,
entrou na sequência e passou a conversar com Denise, a fim de distraí-la,
dizendo que precisava de uma consulta para a avó. Denise nesse momento,
notou que o acusado não foi ao banheiro, mas sim a uma das salas da
clínica, tendo então alertado a vítima para cuidar de seu aparelho celular,
que estava na referida sala. A depoente foi até lá e presenciou o momento
em que o acusado colocou o aparelho celular no bolso, tendo então
imediatamente impedido que o apelante fugisse, segurando a bola de sua
camiseta. Iniciou-se uma luta corporal entre o réu e a vítima, a qual sofreu
ferimentos, com fratura de dedo da mão direita, tendo o réu e seu comparsa
conseguido fugir. Todavia, a vítima correu atrás dos criminosos e
conseguiu entrar no mesmo ônibus que o réu havia acabado de ingressar,
exigindo a devolução do aparelho celular. Diante da negativa, houve nova
luta corporal, ocasionando a intervenção de populares e a posterior
chegada de guardas municipais, os quais prenderam o réu em flagrante em
poder do aparelho celular subtraído.
A
testemunha
Denise,
em
juízo,
apresentou
depoimento nos mesmos moldes da versão apresentada pela vítima,
repisando a dinâmica do crime, com a subtração do aparelho celular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo furtivo, mas, depois, com a luta corporal havida entre o apelante e a
vítima, que sofreu ferimentos.
Tanto
a
vítima
quanto
a
testemunha
Denise
reconheceram o apelante, em juízo, sem sombra de dúvidas, como o autor
do crime.
Os guardas municipais Marco Aurélio e Paulo,
também ouvidos em juízo, narraram ter sido acionados por populares em
um terminal de ônibus para a apuração de uma briga no interior de um
veículo. Viram a vítima e o réu já do lado de fora do ônibus, tendo sido
então relatada a subtração do aparelho celular por parte do apelante, o qual
foi preso em flagrante delito.
No interrogatório judicial, o acusado afirmou ter
praticado apenas o crime de furto, pois não brigou com a vítima, tendo
devolvido o celular pacificamente para ela após a perseguição até o ônibus.
Finda a instrução processual, inequívocas a autoria e a
materialidade do crime previsto no art. 157, § 1o, do Código Penal quanto
ao apelante, tal como decidido pelo juiz a quo na sentença recorrida.
A tese absolutória aventada pela defesa do apelante
não procede, encontrando-se a condenação devidamente embasada pelo
farto conjunto probatório.
Os depoimentos prestados em juízo mostraram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmes e harmônicos, em integral consonância com a denúncia, ao passo
que a versão apresentada pela defesa se mostrou frágil e unilateral, sem
qualquer apoio no acervo probatório carreado aos autos.
Houve, se não bastasse, o firme reconhecimento do réu
pela vítima e por testemunha presencial, sem sombras de dúvidas, em
juízo, corroborando os demais elementos de prova produzidos nos autos.
Agindo dessa maneira, a conduta do apelante, embora
inicialmente configurasse o delito de furto, após a luta corporal havida com
a vítima em duas ocasiões sequenciais, com a quebra de um dedo de sua
mão, tipificou o delito de roubo impróprio, tal como previsto no art. 157, §
1o, do Código Penal.
O magistrado a quo deixou de reconhecer a majorante
do concurso de pessoas, reputando insuficiente o acervo probatório nesse
ponto específico, de modo a impedir nova valoração acerca de tal questão
por este E. Tribunal, sobretudo diante da ausência de recurso ministerial.
De rigor, portanto, a condenação do apelante, nos
termos da sentença apelada.
O cálculo da pena comporta alteração.
Houve por bem o MM. Juízo de origem majorar a pena
em razão de quatro condenações definitivas, certificadas às fls. 52/57
(processos 98246/2018, 10573/2017, 4901/2018 e 16462/2018), valorando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as em etapas distintas da dosimetria penal, parte como circunstância
judicial desfavorável e a outra como agravante da reincidência.
Ressalvado e respeitado o entendimento, entendo que
majorar a pena base a título de maus antecedentes com fundamento em
documento certificando condenação que caracteriza a reincidência e, na
etapa subsequente, imprimir novo acréscimo à pena por força dessa
agravante, ainda que fundamentada em condenação distinta, resulta em
dosimetria sensivelmente prejudicial ao réu se comparada àquela que
resultaria na hipótese de fixação da fração de aumento proporcionalmente
ao número de condenações caracterizadoras da reincidência; critério
progressivo adotado por esta Colenda Câmara.
Assim, atento às circunstâncias judiciais que não
extrapolaram a previsibilidade ordinária do tipo penal, entendo mais
correta a fixação da basilar no patamar mínimo para, na segunda etapa,
considerar o acréscimo de 1/3 (um terço) pela quádrupla-reincidência,
perfazendo 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-
multa, que torno definitiva ausentes outras modificadoras.
A expressão aritmética das penas, aliada à gravidade
em concreto da conduta e à multirreincidência do apelante determinam a
fixação do regime inicial fechado, como bem ponderado na r. sentença.
Ademais, para atingir as finalidades da pena, prevenção geral e especial e
retribuição, na vetusta forma da resposta ao mal injusto do crime pelo mal
justo da pena, mister a terapêutica penal mais prolongada e detalhada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível apenas nos regimes de ingresso mais severos.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para readequar as penas de JHOJAN MACLEIK DELGADO
ACEVEDO, qualificado nos autos, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 157, § 1o,
do Código Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Criminal no 1502004-04.2019.8.26.0540
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: JHOJAN MACLEIK DELGADO ACEVEDO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No. 22.690
Apelação. Roubo impróprio majorado pelo concurso de
agentes. Subtração de aparelho celular no interior de uma
clínica médica, tendo o réu entrado em luta corporal com a
vítima para garantir a impunidade do crime. Sentença
condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade
comprovadas. Acervo probatório documental corroborado
pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima,
por testemunha presencial e pelos guardas municipais
responsáveis pelo flagrante, com reconhecimento pessoal em
juízo. Condenação mantida. Redução da pena. Réu reincidente.
Regime inicial fechado.
Recurso defensivo parcialmente provido apenas para reduzir a
pena corporal.
Pela sentença de fls. 230/235, proferida em
18 de março de 2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Pedro Corrêa
Liao, da 2a Vara Criminal da Comarca de São Caetano do Sul,
JHOJAN MACKEIK DESGADO ACEVEDO foi condenado como
incurso no art. 157, § 1o, do Código Penal, às penas de 6 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa,
calculados no piso legal.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, discorrendo, em síntese, sobre a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desclassificação de sua conduta para o delito de furto simples (fls.
259/277).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 281/283) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 292/298).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 9 de
outubro de 2019, por volta de 15h38, na Rua Manoel Coelho, no
346, na cidade de São Caetano do Sul, o réu, previamente ajustado
e com identidade de desígnios com indivíduo não identificado,
subtraiu para si um aparelho celular da marca Samsung, cor preta,
avaliado em R$ 1.000,00, pertencente à vítima Ana Carolina (nome
social Bernardo), contra quem empregou violência logo após a
subtração do bem, com o fim de assegurar a detenção deste e a
impunidade do delito.
A materialidade delitiva restou comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de
ocorrência (fls. 2/5), auto de exibição, apreensão, entrega e
avaliação (fls. 6/7), auto de reconhecimento de objeto (fl. 8), auto de
reconhecimento de pessoa (fl. 9), boletins médicos das lesões
causadas na vítima (fls. 36/38), laudo pericial de exame de lesão
corporal no corpo da vítima (fl. 120), laudo pericial de constatação
do aparelho celular (fl. 145) e do conteúdo da prova oral produzida
nos autos, consoante se extrai das mídias audiovisuais insertas aos
autos digitais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em juízo, a vítima confirmou os fatos
descritos na denúncia. Trabalhava em uma clínica de
fonoaudiologia na companhia da testemunha Denise quando o
acusado entrou no local e disse que precisava usar o banheiro. Um
outro indivíduo, provavelmente um comparsa do réu, entrou na
sequência e passou a conversar com Denise, a fim de distraí-la,
dizendo que precisava de uma consulta para a avó. Denise nesse
momento, notou que o acusado não foi ao banheiro, mas sim a uma
das salas da clínica, tendo então alertado a vítima para cuidar de
seu aparelho celular, que estava na referida sala. A depoente foi até
lá e presenciou o momento em que o acusado colocou o aparelho
celular no bolso, tendo então imediatamente impedido que o
apelante fugisse, segurando a bola de sua camiseta. Iniciou-se uma
luta corporal entre o réu e a vítima, a qual sofreu ferimentos, com
fratura de dedo da mão direita, tendo o réu e seu comparsa
conseguido fugir. Todavia, a vítima correu atrás dos criminosos e
conseguiu entrar no mesmo ônibus que o réu havia acabado de
ingressar, exigindo a devolução do aparelho celular. Diante da
negativa, houve nova luta corporal, ocasionando a intervenção de
populares e a posterior chegada de guardas municipais, os quais
prenderam o réu em flagrante em poder do aparelho celular
subtraído.
A testemunha Denise, em juízo, apresentou
depoimento nos mesmos moldes da versão apresentada pela
vítima, repisando a dinâmica do crime, com a subtração do
aparelho celular de modo furtivo, mas, depois, com a luta corporal
havida entre o apelante e a vítima, que sofreu ferimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tanto a vítima quanto a testemunha Denise
reconheceram o apelante, em juízo, sem sombra de dúvidas, como
o autor do crime.
Os guardas municipais Marco Aurélio e
Paulo, também ouvidos em juízo, narraram ter sido acionados por
populares em um terminal de ônibus para a apuração de uma briga
no interior de um veículo. Viram a vítima e o réu já do lado de fora
do ônibus, tendo sido então relatada a subtração do aparelho
celular por parte do apelante, o qual foi preso em flagrante delito.
No interrogatório judicial, o acusado afirmou
ter praticado apenas o crime de furto, pois não brigou com a vítima,
tendo devolvido o celular pacificamente para ela após a
perseguição até o ônibus.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, § 1o, do
Código Penal quanto ao apelante, tal como decidido pelo juiz a quo
na sentença recorrida.
A tese absolutória aventada pela defesa do
apelante não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
Os
depoimentos
prestados
em
juízo
mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância com a
denúncia, ao passo que a versão apresentada pela defesa se
mostrou frágil e unilateral, sem qualquer apoio no acervo probatório
carreado aos autos.
Houve,
se
não
bastasse,
o
firme
reconhecimento do réu pela vítima e por testemunha presencial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem sombras de dúvidas, em juízo, corroborando os demais
elementos de prova produzidos nos autos.
Agindo dessa maneira, a conduta do
apelante, embora inicialmente configurasse o delito de furto, após a
luta corporal havida com a vítima em duas ocasiões sequenciais,
com a quebra de um dedo de sua mão, tipificou o delito de roubo
impróprio, tal como previsto no art. 157, § 1o, do Código Penal.
O magistrado a quo deixou de reconhecer a
majorante do concurso de pessoas, reputando insuficiente o acervo
probatório nesse ponto específico, de modo a impedir nova
valoração acerca de tal questão por este E. Tribunal, sobretudo
diante da ausência de recurso ministerial.
De
rigor, portanto, a condenação do
apelante, nos termos da sentença apelada.
O cálculo da pena comporta alteração.
De acordo com a certidão de fls. 52/57, o
acusado é reincidente pela prática de seis crimes de furto
qualificado pelo concurso de pessoas, sendo três deles
consumados e três tentados.
Na primeira fase, o magistrado a quo houve
por bem ratear as referidas anotações criminais entre maus
antecedentes e reincidência, o que se mostra válido e permite a
valoração de todas as circunstâncias pessoais do acusado durante
a individualização de sua pena.
Logo,
a
pena-base
foi
corretamente
exasperada, mas em fração desproporcional de 1/5, devendo incidir
a fração de 1/6, resultando em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias-multa.
Na segunda fase, diante da reincidência já
mencionada, fica mantido o acréscimo de pena de 1/4, haja vista a
quantidade de crimes praticados pelo acusado, perfazendo 5 anos
e 10 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Na terceira fase, não há elementos passíveis
de valoração, tornando a reprimenda do réu como definitiva no
patamar supracitado.
Em vista da quantidade de pena, da
contumácia delitiva do agente e das circunstâncias do delito, com
lesões causadas à vítima, sopesando as peculiaridades do caso
concreto, o regime inicial prisional deve ser o fechado, tal como
constou na sentença, a teor do art. 33 c.c. o art. 59, ambos do
Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por JHOJAN
MACKEIK DESGADO ACEVEDO, para o fim de reduzir a sua
reprimenda ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, calculados
no piso legal, mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
8
Acórdão
s Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES
DE CAMARGO ARANHA FILH
116673DC
9
1
4
Declaraç
ões de Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1179C990
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502004-04.2019.8.26.0540 e o código de confirmação da tabela acima.